Tribunal: TJMT
Processo: 1002669-03.2019.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANE MARIA DA COSTA AMORIM - CPF: 020.276.931-30 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONSTANTES INTERRUPÇÕES DOS SERVIÇOS. MULTIPLAS AÇOES DA MESMA AUTORA. AJUIZADAS NA MESMA DATA REFERENTES A CONSTANTE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL INEXISTENTE - VEDAÇÃO À NON REFORMATIO IN PEJUS. UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL. PRAZO PARA RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente
LUCIANE MARIA DA COSTA AMORIM
postula indenização por danos morais, decorrente de suposta interrupção de energia elétrica nos dias 27/08/2019 à 28/08/2019, 06/09/2019 à 08/09/2019 e 30/10/2019 à 31/10/2019.

2. A Recorrente, em 06/12/2019 ajuizou quatro ações relativo a interrupções no fornecimento de energia em sua residência, divergindo entre elas apenas em relação as datas das interrupções que são distintas em cada ação.

3.
Ademais, entendo que em razão das proporções climáticas e das condições da localidade da Unidade Consumidora da Recorrente, entendo que a empresa Recorrida agiu de forma célere para o restabelecimento do serviço de energia, com o envio de equipe para a solução do problema identificado.

4. Cabe acrescentar que se trata de zona rural, de difícil acesso e
o simples fato de ter ocorrido a interrupção de energia elétrica, sem a intercorrência de fatores próprios para a configuração de danos morais em favor da Recorrente,
sendo certo que o fato não ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

5. Desta forma a pretensão de majoração deve ser rejeitada, tendo em vista que não houve ato ilícito capaz de ensejar indenização a título de dano moral, mas como somente a parte Recorrente interpôs recurso da decisão, por questões processuais a sentença deve ser mantida.

6. A sentença que condenou a Recorrida a pagar a título de dano moral o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), face o princípio do non reformatio in pejus, não merece reparo.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente
LUCIANE MARIA DA COSTA AMORIM
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021